Tribunal: TJBA
Processo: 8021911-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021911-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

Advogado(s)
:
ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA REFRATÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS®). REGISTRO NA ANVISA. RECUSA FUNDADA EM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do medicamento Ravulizumabe (Ultomiris®) à paciente portadora de Miastenia Gravis generalizada refratária (CID G70.0), sob pena de multa diária. A agravante sustentou ausência dos requisitos para concessão da tutela, inexistência de cobertura obrigatória em razão das Diretrizes de Utilização Técnica da ANS e violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A agravada informou melhora clínica expressiva após início do tratamento, com alta hospitalar após mais de cinquenta dias de internação em UTI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ravulizumabe; (ii) estabelecer se as Diretrizes de Utilização Técnica da ANS afastam a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito; (iii) determinar se a negativa posterior da operadora, após prévia autorização administrativa do tratamento, viola os deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos constantes dos autos demonstram quadro clínico grave da paciente, com sucessivas internações em unidade de terapia intensiva e necessidade de ventilação mecânica invasiva, evidenciando o perigo de dano e a urgência da medida.

4.

O medicamento Ravulizumabe possui registro sanitário perante a ANVISA para tratamento da Miastenia Gravis generalizada, circunstância que reforça a probabilidade do direito invocado.

5.

A indicação terapêutica formulada pela equipe médica assistente prevalece sobre a recusa administrativa da operadora, pois compete ao profissional responsável definir o tratamento adequado ao quadro clínico do paciente.

6.

As Diretrizes de Utilização Técnica da ANS não constituem obstáculo absoluto ao custeio de tratamento essencial quando demonstradas a eficácia terapêutica baseada em evidências científicas e a insuficiência das terapias convencionais.

7.

A operadora incorre em comportamento contraditório ao autorizar administrativamente o tratamento e posteriormente revogar a autorização concedida, em afronta aos deveres anexos da boa-fé objetiva e à vedação do venire contra factum proprium.

8.

O princípio do mutualismo e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato não prevalecem sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde da beneficiária diante da comprovada necessidade terapêutica.

9.

A melhora clínica expressiva da paciente após administração da dose de ataque do medicamento, com alta hospitalar e redução significativa dos índices de gravidade da doença, confirma a adequação e a eficácia do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de quadro clínico grave e risco concreto de agravamento da saúde autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente.

2.

As Diretrizes de Utilização Técnica da ANS não afastam a obrigação de cobertura de tratamento essencial quando houver registro sanitário na ANVISA, evidências científicas de eficácia e esgotamento das terapias convencionais.

3.

A revogação unilateral de autorização previamente concedida pela operadora caracteriza comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

4.

O direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre alegações patrimoniais relacionadas ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; CDC, arts. 6º e 14; CF/1988, arts. 5º, caput, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.038.333/AM; TJBA, AI nº 8037717-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 06.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1017798-90.2024.8.26.0009, Rel. João Batista Vilhena, j. 26.09.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interposto, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.